Tribunal: TJES
Processo: 5003171-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003171-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSALVA NOGUEIRA SANTOS
AGRAVADO: DJALMA PEREIRA LEMOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003171-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS

AGRAVADO:
DJALMA PEREIRA LEMOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ROSALVA NOGUEIRA SANTOS
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul (ID nº 814012),
que, nos autos da ação de indenização por danos morais (proc. nº.
0031101-33.2013.8.08.0024), rejeitou seu requerimento para que fosse oficiada à Corregedoria Geral de Justiça do ES, com vistas ao fornecimento de cópia integral da Representação Administrativa proposta pelo agravado
DJALMA PEREIRA LEMOS
em desfavor daquela.

Em suas razões (ID n° 813975), a agravante sustenta, numa apertada síntese, que:
I)
a decisão agravada viola o Parágrafo único do artigo 435 do CPC, considerando que jamais recebeu cópia da representação administrativa proposta em seu desfavor;
II)
tal representação foi sumariamente arquivada por pedido expresso do Ministério Público;
III)
a cópia reclamada não estava disponível no tempo da propositura da ação originária, o que autoriza o requerimento de juntada posterior; e
IV)
tais documentos são imprescindíveis à instrução da ação originária.

Na decisão ID n° 1487641 indeferi o pleito liminar recursal.

Contrarrazões ID n° 1532891
pelo improvimento do recurso.

Informações de 1° grau sem juízo de retratação (ID n° 1999341).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003171-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS

AGRAVADO:
DJALMA PEREIRA LEMOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, a agravante
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS
ajuizou ação ordinária pretendendo que o agravado
DJALMA PEREIRA LEMOS
fosse condenado a lhe pagar indenização por danos morais, argumentando que, no ano de 2012, quando ela atuava como Magistrada em Rio Novo do Sul, ele, na condição de Delegado da DEPOL, se valeu de representação administrativa proposta pelo Ministério Público do ES, para lançar dúvidas sobre a sua higidez moral, associando-a ao tráfico de drogas local, motivo pelo qual merece ser indenizada.

Após apresentação de defesa pelo agravado e réplica pela agravante, esta requereu ao juízo de origem (ID n° 814008) que fosse oficiada à Corregedoria Geral de Justiça deste TJES para que fosse juntada aos autos do processo originário cópia integral da representação administrativa apresentada pelo agravado em seu desfavor.

O juízo de origem (ID nº 814012) rejeitou referido requerimento, o que fez embasado no seguinte:

[...]

3 – Compulsando os autos verifico que em face da petição inicial os pontos controvertidos são: dano (material-moral-lucro cessante), nexo de causalidade e responsabilidade.

4 – A parte requerente requer a produção de prova documental às fls. 93/94. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. É o disposto no art. 434 da norma processual. É licito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, conforme disposto no art. 435, do referido diploma. A prova que se pretende produzir não é nova já que formada anteriormente à propositura da demanda. Ademais, ainda que tenha tramitado sob segredo de justiça, o mesmo não poderia ser invocado em favor da parte interessada, não sendo juntado aos autos qualquer comprovação de negativa de acesso ao documento que se pretende juntar. Por estas razões, indefiro a produção da prova documental.

[...]

Irresignada, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
a decisão agravada viola o Parágrafo único do artigo 435 do CPC, considerando que jamais recebeu cópia da representação administrativa proposta em seu desfavor;
II)
tal representação foi sumariamente arquivada por pedido expresso do Ministério Público;
III)
a cópia reclamada não estava disponível no tempo da propositura da ação originária, o que autoriza o requerimento de juntada posterior; e
IV)
tais documentos são imprescindíveis à instrução da ação originária.

Em que pese as alegações recursais, entendo que a decisão recorrida não deve ser reparada, e explico.

O art. 434 do Código de Processo Civil é claro ao assinalar que os documentos destinados a provar as alegações de cada parte, logo imprescindíveis à instrução da ação, devem ser anexados pelo autor junto à petição inicial e pelo réu junto à contestação.

O art. 435,
caput
e seu Parágrafo único, do CPC, por sua vez, preveem que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

No caso dos autos, como bem ressaltou o magistrado de 1° grau os documentos que a agravante pretende anexar aos autos originários não são novos nem destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou contrapô-los, mas ao contrário, a prova documental reclamada tem formação anterior ao ajuizamento da ação.

Assim, correto o indeferimento de sua juntada.

Cito, para corroborar meu entendimento, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - PREPARO DO RECURSO - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - NÃO ATENDIMENTO - DESERÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DA DÍVIDA NÃO COMPROVADAS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. [...] "A regra prevista no art. 434 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, entendidos como os decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, o que não é a hipótese dos autos". [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.135365-5/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2020, publicação da súmula em 28/09/2020)

Acrescente-se, ademais, que também não se sustenta à alegação de que os autos da reclamação administrativa teria tramitado em segredo de justiça, já que, mesmo em segredo, as partes envolvidas tem acesso aos autos protegidos, não havendo qualquer comprovação de que tal acesso teria disso negado à agravante.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003171-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS

AGRAVADO:
DJALMA PEREIRA LEMOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – REQUERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL POSTERIOR À INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO PREEXISTENTE

– RECURSO IMPROVIDO.

1. Os documentos destinados a provar as alegações de cada parte devem ser anexados pelo autor junto à petição inicial e pelo réu junto à contestação.

2. Se a prova documental reclamada tem formação anterior ao ajuizamento da ação, afasta-se a aplicação do Parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.